Tribunal: TJDFT
Processo: 0719145-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719145-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS BARU DERQUIN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos Da Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento no 0728355-8.2022.8.07.0001, acolheu parcialmente da impugnação apresentada. Preliminarmente, aponta a competência absoluta da Justiça Federal em razão da necessária inclusão da União e do Banco Central na demanda; a necessidade de processamento da liquidação pelo procedimento comum; a inépcia da petição inicial em razão da ausência de documentos indispensáveis; a impossibilidade de exibição de documentos porquanto o dever de guarda já escoou, bem como afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, defende a utilização dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal, onde tramitou a ação civil pública de abrangência nacional; a aplicação dos juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil, quando passaram a 1% ao mês; que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação do banco agravante na liquidação de sentença; a inaplicabilidade dos juros remuneratórios. Tece considerações sobre a Lei n° 8.088/1990; sobre a indenização pelo PROAGRO; sobre o Fundo 16470; sobre a Securitização 11 baseada na Lei n° 9.138/1995 e sobre o Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA apontando a ocorrência de Cessão à União dos créditos referentes a tais programas; para que se reconheça a inexistência do dever de indenizar o agravado. Prequestiona os artigos 275 a 285 do Código Civil; o artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil; e o artigo 109 da Constituição da República. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para acolher as alegações recursais. Preparo recolhido no ID 46827737. Intimado pelo despacho de ID 46887712 quanto ao eventual conhecimento parcial do recurso em razão de possível supressão de instância e ausência do interesse de agir, o agravante peticionou no ID 47429337 reiterando o interesse de agir e refutando a ocorrência de supressão de instância. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINARES 1.1. Supressão de Instância O banco agravante pretende trazer ao conhecimento desta Corte de Justiça, dentre outras, as seguintes matérias: aplicação da Lei n° 8.088/1990; indenização pelo PROAGRO; sobre o Fundo 16470; sobre a Securitização 11 baseada na Lei n° 9.138/1995 e sobre o Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA apontando a ocorrência de Cessão à União dos créditos referentes a tais programas; bem como a impossibilidade de exigência de juros remuneratórios sobre eventual débito; a necessidade de aplicação dos juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil e dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal: O que se verifica, contudo, é que a decisão agravada não tratou referidos temas. Logo, as referidas matérias não merecem conhecimento, por configurar clara supressão de instância. Assim tem se manifestado esta Eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. OPOSIÇÃO. CÔNJUGE RESIDENTE NO IMÓVEL. LEGITIMIDADE. AQUISIÇÃO DE OUTRO IMÓVEL PELO DEVEDOR. LOCAL DE HABITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARCELA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se conhece da parcela do recurso que devolve questões não apreciadas pela decisão recorrida, sob pena de incorrer em iniludível supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parcela conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1699565, 07428136320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTRATOS ANALÍTICOS ORIGINAIS. DESNECESSSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. (...) 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1692804, 07412884620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, mostrando-se manifestamente inadmissível a discussão de tais matérias, NÃO CONHEÇO do recurso quanto às alegações de aplicação da Lei n° 8.088/1990; indenização pelo PROAGRO; sobre o Fundo 16470; sobre a Securitização 11 baseada na Lei n° 9.138/1995 e sobre o Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA apontando a ocorrência de Cessão à União dos créditos referentes a tais programas; bem como a impossibilidade de exigência de juros remuneratórios sobre eventual débito; a necessidade de aplicação dos juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil e dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal: 1.2. Ausência de Interesse de Agir Defende o agravante a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Em outras palavras, a ausência de interesse de agir se reputa manifesta quando o provimento jurisdicional não se reveste de qualquer utilidade, ou não é necessário, ou, ainda, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. No caso, a decisão impugnada foi clara ao afastar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, o que fulmina o interesse de agir sobre a matéria pela ausência de resultado útil. Dessa forma, NÃO CONHEÇO do pedido de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Assim, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, porquanto presentes os demais requisitos de admissibilidade. Passo à análise do pedido de concessão do efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 157561986, dos autos de origem: Trata-se de liquidação de sentença movido por CARLOS BARU DERQUIN em face de BANCO DO BRASIL S/A. A presente liquidação provém de sentença prolatada em sede de ação civil pública, a qual tramitou junto à 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O título exequendo teve como objeto a alteração contratual de financiamentos rurais e cédulas de créditos rurais para estabelecer uma redução na forma da correção de valores. Ao ID 155120038, o devedor foi intimado a apresentar os demonstrativos necessários à confecção do cálculo do valor devido. O devedor comparece ao feito (ID 156385301) e se insurge aos requerimentos do credor, alegando, preliminarmente, os seguintes pontos: (I) a incompetência do Juízo; (II) aduz não ser aplicável à espécie a legislação consumerista, porquanto o financiamento foi entabulado antes da sua entrada em vigor, além de ser inaplicável ao crédito rural; (III) requer o chamamento ao processo da União e do Banco Central, em razão do litisconsórcio passivo necessário, bem como a cessão do crédito à União; (IV) a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução; (V) o decurso do prazo decadencial de guarda de documentos pelo prazo decadencial, não havendo mais tal obrigatoriedade. No mérito, aduz: (I) a necessidade de realização de perícia contábil, tendo em vista o excesso pretendido; (II) a contagem de juros de mora a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento de sentença coletivo; (III) a fixação equitativa de honorários advocatícios. O credor se manifestou ao ID 157172433. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Da inadequação da via eleita Aduz o devedor não ser competente este Juízo. Entretanto, a competência deste Juízo para processar e julgar o presente feito foi determinada por este e. TJDFT, em acórdão transitado em julgado (ID 154876236). Dessa forma, rejeito a preliminar de incompetência. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da exibição de documentos Aduz o devedor não ser cabível a inversão do ônus da prova em seu desfavor, porquanto o financiamento rural das partes foi entabulado antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, alega não se aplicável a legislação de consumo a crédito rural, porquanto o mutuário carece da finalidade exigida para configuração da posição de consumidor. Consigne-se que a legislação consumerista foi promulgada após a celebração do contrato objeto do feito. Assim, em respeito ao princípio da irretroatividade, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicável à espécie, em respeito ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. PLANO DE PECÚLIO. CELEBRAÇÃO ANTES DA EDIÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DO IMPREGNADO NO ESTATUTO PROTETIVO. MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES. READEQUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS REGULAMENTARES. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELO ASSOCIADO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE SEGURO DE VIDA. CONTRATO ALEATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPRESSÃO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. EQUIDADE.ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O princípio da irretroatividade, resguardando a intangibilidade do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido, usufrui da condição de mandamento constitucional (CF, art. 5o, XXXVI), tornando infenso à incidência da lei nova, independentemente da sua natureza, extensão ou conteúdo, contrato celebrado sob a égide do travejamento normativo vigente à época em que fora concertado, determinando que o pecúlio, celebrado antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, está imune à incidência do nele impregnado. [...] (Acórdão 896586, 00197372920148070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/09/2015, publicado no DJE: 08/10/2015. Pág.: 114.) Assim, inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a exibição de documentos elucidativos para feitura de cálculos, em sede de cumprimento de sentença, independe da presença dos primados consumeristas, porquanto decorre de lei (art. 524, §§4o e 5o, do CPC). Assim, independentemente de previsão expressa no título exequendo, a legislação possibilita a intimação o devedor para apresentação dos documentos necessários para a liquidação do quantum debeatur, sob pena de serem considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor, visto que se trata de situação processual não atrelada ao Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova), mas sim ao Código de Processo Civil, que é aplicável ao caso. Da obrigação solidária e do chamamento ao processo No caso em apreço, o devedor requer o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, réus da ação principal conjuntamente ao devedor deste feito, sob o argumento de que há obrigação solidária entre todos. Aduz que o vínculo dos réus é normativo, a despeito da solidariedade entre eles. Ademais, alega a cessão da sua dívida à União. Contudo, tais alegações não merecem prosperar. O credor possui a faculdade de opor a execução em face de qualquer um dos devedores. Por fim, apesar da possibilidade de cessão da dívida à União, o devedor sequer faz prova da transferência da obrigação, motivo pelo qual o argumento não merece prosperar. Portanto, resta afastada a tese de litisconsórcio passivo necessário e de cessão de crédito. Da ausência de documentos indispensáveis O devedor aduz, ainda, a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução. Contudo, a instrução da fase satisfativa não encontra óbices peremptórios para ser produzida. Mesmo diante da ausência de documento indispensável, não se mostra razoável a extinção do processo pela não apresentação junto à inicial, sobretudo por uma questão de economia processual (art. 5o, LXXVIII, Constituição Federal). Assim, nada impede que os documentos sejam apresentados em momento posterior pelas partes, após a devida intimação, sendo prescindível que acompanhem a petição inicial do cumprimento de sentença. Do prazo de guarda de documentos Por fim, alega o devedor não ter a obrigação de guarda de documentos relativos a negócios cujo prazo decadencial já transcorreu. Contudo, não há que se falar em decurso de prazo decadencial. A guarda dos documentos elucidativos dos cálculos é ônus da instituição financeira, conforme já ventilado nesta decisão (art. 524, §§ 3o 4o e 5o, do CPC). A legislação possibilita a intimação do devedor para apresentação dos documentos necessários para a liquidação do quantum debeatur, sob pena de serem considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor. Dessa forma, não merece prosperar a recusa em apresentar os documentos. Do mérito e da conclusão Considerando a dificuldade de intelecção dos cálculos, assim como a consequência do impacto de eventual saldo devedor, é forçoso proceder-se à dilação probatória e à realização de perícia contábil para a apuração dos valores. Ato contínuo, ACOLHO parcialmente a impugnação do devedor tão somente para reconhecer a necessidade de confecção do demonstrativo do débito a ser perseguido nos autos. Em relação aos cálculos é necessário estabelecer alguns parâmetros. No tocante aos juros moratórios, estes, por essência, devem incidir a partir da constituição em mora do devedor. Em que pese o entendimento já externado por este juízo em outras situações, é forçoso reconhecer que a partir do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia Resp no 1.370.899/SP, o egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que: Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014) A data exata da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública, como sabido, é a data de 21/07/1994. Assim, NOMEIO o perito do juízo, o Dr. Washington Maia Fernandes, com registro nesta Serventia, o qual deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários periciais. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de quinze dias ou arguam suspeição/impedimento, se o caso (art. 465 do CPC). Apresentada a proposta de honorários, as partes serão intimadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, a parte devedora deverá adiantar e efetuar o depósito judicial no prazo de quinze dias após a intimação, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. O trabalho pericial só deverá ser iniciado após o pagamento dos honorários. As partes deverão ser intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial (art. 474 do CPC). O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Intimem-se. 1.3. Inépcia da Inicial O agravante entende que há inépcia da inicial argumentando que compete ao exequente instruir a petição com os documentos necessários e não ao agravante exibir a documentação. Sem razão. Verifica-se que o exequente, ora agravado, juntou cópia das cédulas de crédito rural celebradas com o agravante nos IDs 132675482 e 132675484, dos autos de origem, documentos suficientes para demonstrar o direito do autor, ora agravado. Nesse sentido entende essa Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO RE 1.101.937-SP (TEMA 1.075) PELO STF. INDEFERIMENTO. PROCESSOS EM QUE DISCUTIDA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. SUSPENSÃO REVOGADA NO STF E NO STJ. INÉPCIA. PRELIMINAR AFASTADA. MICROSSISTEMA DO CONSUMIDOR. CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS. CHAMAMENTO INADMISSÍVEL EM ETAPA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Inviável reconhecer a alegada inépcia da exordial de liquidação individual de sentença porque inexistentes os vícios previstos no artigo 330, § 1o, do CPC, tendo a petição inicial consignado a causa de pedir e pedidos possíveis e compatíveis, logicidade entre a narração dos fatos e a conclusão, bem como a parte exequente apresentado os documentos necessários à demonstração do direito vindicado. 3. A mera ausência de extratos da operação, da prova de quitação da cédula rural e de cálculos do valor devido não é, nos termos da legislação do consumidor, motivo que possa ser utilizado como impeditivo ao ressarcimento do consumidor, porquanto o feito é de liquidação por arbitramento, procedimento em que se presume, por óbvio, a necessidade de elaboração de cálculos periciais para apuração do valor devido e no qual o banco agravante, na qualidade de instituição financeira, tem o dever de guarda e apresentação da documentação relativa ao agravado. (...) 7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1428198, 07369168820218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DO EFEITO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. CDC. APLICÁVEL. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA MORA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Afasta-se a alegação de inépcia de inicial, porquanto não se infere questionamento plausível acerca da titularidade do direito ou sobre a veracidade dos documentos juntados aos autos pelo agravado. (...) 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1423775, 07013971820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Correta, portanto, a decisão, ao afastar a alegação de inépcia a inicial. 1.4. Litisconsórcio Passivo Necessário. Competência da Justiça Federal Defende o agravante a formação do litisconsórcio necessário, com o chamando ao processo da União e do BACEN, e, por conseguinte, o declínio da competência para a Justiça Federal para processar e julgar a presente liquidação provisória de sentença. Melhor razão não lhe assiste. No caso dos autos, o autor, ora agravado, postula a liquidação provisória individual de sentença tão somente em relação ao Banco do Brasil S/A, ora agravante, tal como lhe faculta o Código Civil. Transcrevo: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Ademais, o STJ “possui entendimento de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis” (REsp 1.625.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019). Nesta ilação, inexiste fundamento legal para inserção de outros réus na lide, de modo que, tratando-se a hipótese dos autos de litisconsórcio passivo facultativo, descabe chamamento ao processo, mormente, considerando que, na fase de conhecimento da ação civil pública, os devedores solidários integram a relação processual que ensejou a formação do título executivo. Assim, considerando que o presente feito não se amolda às hipóteses legais de litisconsórcio necessário; considerando inexistir particularidades que autorizem o pretendido chamamento dos demais devedores solidários à liquidação de sentença; e, considerando que o réu é sociedade de economia mista, correta a decisão agravada que indeferiu a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN e, por conseguinte, da competência da Justiça Federal para julgar e processar o feito. A propósito, é o teor da Súmula no 508 do Supremo Tribunal Federal: Súmula no 508 STF. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A. Trago à colação o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Assim perfilha a jurisprudência desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. 1. Na origem, os agravados buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A condenação que respalda a liquidação de sentença impôs obrigação solidária aos réus, o que, nos termos do art. 275, Código Civil, autoriza aos recorrentes moverem a liquidação da sentença em desfavor de quaisquer deles. 3. Não há litisconsórcio passivo necessário, de forma que o agravante agiu dentro de suas prerrogativas de credor de débito de solidariedade passiva ao acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado dentre os entes elencados no art. 109, Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. 4. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte deixa precluir seu direito de manifestação pela perda do prazo, quiçá dilatado, que lhe fora concedido. 5. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1695950, 07048031320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CHAMAMENTO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou as questões preliminares concernentes (i) à formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e Banco Central do Brasil - BACEN, (ii) à competência da Justiça Federal e (iii) à inépcia da inicial, (iv) além de ter rejeitado as alegações quando ao termo inicial dos juros de mora. 2. Em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo, exigindo-lhe parte da dívida - sem que isso represente renúncia à natureza solidária -, ou a sua integralidade. 2.1. O ordenamento confere natureza excepcional ao litisconsórcio necessário, cuja formação somente é exigida quando a lei entender imprescindível ou para garantir a participação de todos aqueles sujeitos processuais que diretamente sofram os efeitos jurídicos da decisão. 3. O chamamento ao processo dos demais devedores solidários - hipótese prevista no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil - não se aplica ao caso concreto, pois, encerrada a fase de conhecimento, o ordenamento confere ao credor uma posição de predominância em relação aos executados; em regra, o crédito é perseguido conforme o interesse do credor (art. 797, CPC). 3.1. Tendo sido resolvida a fase de conhecimento, o chamamento ao processo não encontra espaço na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, em razão da necessidade de interpretação sistemática do ordenamento jurídico. Precedentes. 4. No caso de obrigações solidárias, é prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece o litisconsórcio necessário, afastando a competência da Justiça Federal, pois o requerente optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo a possibilidade de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "conquanto o CDC seja norma de ordem pública, não pode retroagir para alcançar o contrato que foi celebrado e produziu seus efeitos na vigência da lei anterior, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito" (STJ, REsp 248155/SP). Apesar de inaplicável a norma consumerista ao caso em apreço, dado que o negócio jurídico entre as partes foi instrumentalizado por Cédula de Crédito Rural emitida para fomento de atividade rural, cabe ao Banco agravante a exibição da documentação apta a viabilização do cálculo do débito, porquanto se encontrava em seu poder, nos termos do que determina o art. 524 §3o do CPC, não se confundido tal hipótese com a inversão do ônus da prova prevista no CDC 6. Cuidando-se de Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a contar da citação do devedor em sua fase de conhecimento, e não a partir da citação na respectiva liquidação individual (REsp 1.370.899/SP). 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1685325, 07315165920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.5. Tramitação da Liquidação pelo Procedimento Comum Sustenta o agravante a necessidade de tramitação da liquidação pelo procedimento comum. Sem razão. O Código de Processo Civil dispõe: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. No caso, o título judicial objeto deste cumprimento formado na ação civil pública forneceu parâmetros hábeis à correta indicação do beneficiário e apuração do valor devido, pelo que a liquidação se torna dispensável por depender tão somente de cálculos aritméticos apresentados pelas partes para se obter o montante devido. Com efeito, tendo o título exequendo descrito o direito dos beneficiários, a sua aferição prescinde tão somente de mero cálculo aritmético, de modo que, estando a legitimidade da parte agravada, como titular do crédito, demonstrada por meio das cédulas de crédito rural entabuladas com o agravante, não há que se falar em fato novo não perquirido na fase de cognição da ação coletiva ou que tenha surgido após a constituição do título judicial a impor a necessidade da liquidação pelo procedimento comum. Logo, desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum, correta a decisão agravada que recebeu a liquidação provisória de sentença por arbitramento. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. ACP 94.008514-1. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E CHAMAMENTO AO PROCESSO. REJEITADAS. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra decisão proferida em liquidação individual de sentença coletiva, na qual se rejeitou a impugnação, notadamente as preliminares de litispendência, chamamento ao feito da União e do BACEN e necessidade de liquidação pelo procedimento comum. 2. Incabível a liquidação pelo procedimento comum, uma vez que a prova da titularidade do direito se consubstancia nas cédulas rurais acostadas aos autos de origem e, quanto ao valor em execução, este TJDFT possui vasto entendimento de que é despiciendo o procedimento comum de liquidação quando o quantum devido pode ser obtido por meros cálculos aritméticos. 3. O chamamento ao processo só é cabível na fase de conhecimento. 3.1. Assim, a despeito de haver devedores solidários no título judicial exequendo, não há razão para falar em litisconsórcio passivo necessário na liquidação e no cumprimento de sentença e, por conseguinte, não há necessidade de remessa do feito à Justiça Federal. 3.2. Conforme art. 132 do CPC, o executado que satisfizer a dívida possui amparo legal para exigir a quota parte dos demais codevedores, não obstante indeferido o chamamento ao processo. 4. Considerando que a questão acerca da competência do Juízo de origem já foi julgada e objeto de outro recurso, não é mais possível apreciar tal alegação neste agravo de instrumento. 4.1. No processo que tramitou na justiça federal do Paraná e em relação ao qual o Agravante alega litispendência, foi proferida decisão de incompetência para o julgamento da demanda. 5. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários recursais. (Acórdão 1698206, 07434475920228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Passa-se à análise do mérito recursal. 2. MÉRITO 2.1. Termo Inicial dos Juros de Mora O agravante sustenta que os juros moratórios devem incidir a partir da citação na liquidação de sentença, pois foi o momento em que foi constituído em mora. Sem razão. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.370.899/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos - Tema 685, definiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva. Confira-se: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) (destaquei) Portanto, mostra-se correta a decisão agravada. 2.2. Exibição de Documentos Entende o agravante a impossibilidade de exibição de documentos ao argumento de que o dever de guarda já escoou. Sem razão. A parte agravante, como instituição bancária, possui obrigação de guarda dos documentos, inclusive porque a questão estava sendo debatida em sede de ação civil pública. Não havendo que se falar, portanto, em expiração do prazo para o armazenamento de tais documentos. Além disso, é de fácil percepção que o ilustre Juízo a quo atribuiu ao banco agravante o ônus probatório pela maior facilidade em apresentar os documentos relacionados ao mútuo contratado com a parte agravada, ao distribuí-lo dinamicamente para lhe determinar a exibição dos documentos sobre a execução da operação de crédito rural realizada, consoante a previsão do art. 373, §1o, do CPC. Ademais, embora os empréstimos tenham sido contratados há mais de vinte anos, é razoável exigir-lhe a exibição dos documentos por ele produzidos na contratação do empréstimo com a parte agravada, não apenas por ser o credor de referida obrigação pessoal, mas também por ter sido demandado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em 1994, quando ainda exigível que mantivesse registro de referidas operações de mútuo. Outrossim, uma vez que a sentença que julgou a ação civil pública data do ano de 1997, é patente que não havia decorrido qualquer prazo prescricional à época, sendo dever do banco agravante, em nome do princípio da boa-fé, resguardar a documentação dos interessados até o trânsito em julgado da demanda, mormente porquanto as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE o recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 2 de junho de 2023 11:43:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador